Tribunal: TJDFT
Processo: 0713410-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUPERLOTAÇÃO. CONTAGEM EM DOBRO DO TEMPO DE PRISÃO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE RESOLUÇÃO EXARADA PELA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS PARA O IPPSC. DECISÃO VINCULANTE APENAS PARA O CASO ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE SEMELHANÇA ENTRE O CASO QUE DEU ENSEJO À DETERMINAÇÃO DA CIDH E O DO APENADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Instituto Plácido de Sá Carvalho – IPPSC é um estabelecimento prisional localizado na cidade do Rio de Janeiro, voltado ao cumprimento de pena privativa de liberdade por pessoas do sexo masculino, que apresentou elevados índices de mortes de presos, em virtude, em especial, da superlotação e das más condições sanitárias do local. Após várias inspeções realizadas no local pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a seu pedido, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, de 2017 até 2021, expediu cinco Resoluções relacionadas ao IPPSC, com medidas provisórias que obrigam o Brasil a tomar ações concretas para evitar danos no local, dentre as quais a Resolução de 22-novembro-2018, que, dentre outras medidas, determinou que: “O Estado deverá arbitrar os meios para que, no prazo de seis meses a contar da presente decisão, se compute em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no IPPSC, para todas as pessoas ali alojadas, que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos Considerandos 115 a 130 da presente resolução”.

2. As condições das unidades prisionais do Distrito Federal não se aproximam daquelas verificadas no IPPSC, pois a taxa de mortalidade no sistema carcerário do DF é muito inferior, a relação entre o número de Juízes de execução e o número de presos é mais favorável, assim como as condições de atendimento à saúde e os dados relativos ao trabalho intramuros, ao estudo, dentre outros.

3. Um mesmo problema, superpopulação carcerária, não necessariamente produz os mesmos efeitos em distintas unidades prisionais, podendo, como ocorre no caso do Distrito Federal, ter consequências menos deletérias, em razão de circunstâncias relativas às diferentes formas de gestão e providências tomadas para enfrentar a situação.

4. Para minimizar os efeitos decorrentes da superlotação do sistema carcerário, presente em diversas outras unidades da Federação, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 641.320, com repercussão geral reconhecida, afora a ampliação do número de vagas e outras recomendações destinadas ao legislador, apresentou algumas propostas mais imediatas para amenizar o problema da falta de vagas no sistema prisional pátrio, a saber: i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; e iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. A prisão domiciliar, por sua vez, foi apresentada como alternativa temporária até que sejam tomadas as providências estruturais necessárias para a adoção das soluções propostas. Esse precedente possui efeito vinculante para esta Corte e, segundo se tem conhecimento, a douta autoridade judiciária da VEP tem cumprido as medidas sugeridas.

5. Recurso desprovido.